Tribunal: TJMT
Processo: 1020268-12.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020268-12.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (ADVOGADO), RANIEL BRUNO PEREIRA MARTINS - CPF: 070.431.521-19 (PACIENTE), RENAN MOREIRA LEAL (NÃO TEM CPF) registrado(a) civilmente como Usuário Sistema Arrecadação - CPF: 777.777.777-77 (PACIENTE), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO (IMPETRADO), MIRIAN ESTEFANY GONÇALVES DELGADO - CPF: 047.650.301-99 (IMPETRANTE), RENAN MOREIRA LEAL (PACIENTE), JUÍZO DA 9a VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), PAULO AFONSO GONCALVES FREITAS - CPF: 044.542.041-36 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM DE RANIEL BRUNO PEREIRA MARTINS E JULGOU PREJUDICADO O RECURSO DE RENAN MOREIRA LEAL.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. DENÚNCIA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
DA LEI 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. SUPERVENIÊNCIA DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR PELO JUÍZO COATOR. PREJUDICIALIDADE DA IMPETRAÇÃO EM RELAÇÃO AO PACIENTE. PERDA DE OBJETO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EXTINÇÃO DA ORDEM SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

1.

Pelas informações prestadas pela autoridade coatora, verifica-se que o Ministério Público denunciou tão somente o paciente Raniel Bruno Pereira Martins pelo crime de tráfico de entorpecentes nos autos de origem, requerendo o arquivamento do inquérito policial em relação aos outros indiciados, incluindo Renan Moreira Leal.

2.

Dessa maneira, com a revogação da prisão preventiva do paciente, resta prejudicado o
writ
pela evidente perda de objeto, ensejando sua extinção sem resolução de mérito por falta de interesse processual.

HABEAS CORPUS
. SEGUNDO PACIENTE. DENÚNCIA. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT DA LEI 11.343/06). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE DO AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES. SUPERAÇÃO DE EVENTUAIS IRREGULARIDADES DA PRISÃO POR SUA HOMOLOGAÇÃO E CONVERSÃO EM PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CAUTELAR. INSUBSISTÊNCIA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, FUGA E DESPEJO DO ENTORPECENTE DURANTE A ABORDAGEM E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA BASEADOS EM ELEMENTOS CONCRETOS. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA ARGUIDA. DESCABIMENTO. MATÉRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO ESTREITO DO PRESENTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL. REQUERIDA SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE LIBERDADE POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. PRESENÇA DE REQUISITOS DE ORDEM SUBJETIVA E OBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA.

1.

Não há que se falar em nulidade do auto de prisão em flagrante quando, em cognição sumária, estão presentes elementos informativos que indicam prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, bem como existência de situação de flagrância.

2.

“A alegação de eventual nulidade na prisão em flagrante e homologação na audiência de custódia, fica superada diante do novo título, qual seja, a prisão preventiva decretada.” (N.U 1018236-34.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 05/10/2022).

3.

Não há que se falar em ausência de fundamentação do decreto da segregação cautelar quando a autoridade impetrada a fundamentou em razões concretas, principalmente pela prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, necessidade de salvaguarda da ordem pública e risco de reiteração delitiva.

4.

“O exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal, como a negativa de autoria, não é permitido pela via estreita do
habeas corpus
, pois depende de dilação probatória, incompatível com o rito célere do writ.” (N.U 1020077-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

5.

“A
existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.” (HC 738.975/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Raniel Bruno Pereira Martins
e
Renan Moreira Leal
, com apoio no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal de 1988, bem como arts. 647 e 648, I e VI do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
juízo da 9a vara criminal de Cuiabá/MT
(ID 146232671). Com efeito, extrai-se dos autos que os pacientes tiveram a prisão em flagrante convertida em preventiva, em audiência de custódia, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06, na data de 23 de agosto de 2022.

Assim sendo, aduz a impetrante há evidente
constrangimento ilegal
aos pacientes por ter sido a prisão em flagrante eivada de nulidade e, em decorrência, ser nulo o auto lavrado, por supostamente ter sido forjado pelos policiais que participaram da ocorrência que culminou na prisão de ambos. Não obstante, sustenta que a própria advogada de defesa estaria no local durante a abordagem, que ocorreu em frente à sua residência, de modo que não foi encontrado com os beneficiários qualquer droga.

Ainda, informa que os militares que lavraram o respectivo boletim de ocorrência somente chegaram ao final da ação, considerando-se que a abordagem inicial foi feita por policiais à paisana, sendo, portanto, nulo o respectivo auto lavrado. De outro lado, afirma que os entorpecentes localizados foram encontrados em terreno baldio de certa forma distante do local onde estavam os pacientes, não sendo pertencente a nenhum deles.

De mesma maneira, proclama que a prisão seria ilegal pois inexistente flagrante delito pelos beneficiários, ou seja, estariam eles presos por crime que não cometeram, evidenciando verdadeira negativa de autoria. Nesse sentido, o que consta do boletim de ocorrência seria forjado, tanto que um dos agentes militares seria alvo de operação denominada “
simulacrum
” pela Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso.

Por fim, informa que no momento o Ministério Público de Mato Grosso ofereceu denúncia somente em face do paciente
Raniel Bruno Pereira Martins
, nada tendo feito em relação ao beneficiário
Renan Moreira Leal
, além de afirmar que os pacientes possuem residência fixa, foram civilmente identificados, bem como que não pretendem se esquivar da aplicação da lei penal, de maneira que seria suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas. Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para anular a decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes, com a expedição do competente alvará de soltura ou a aplicação de medidas cautelares diversas, de forma a cessar o suposto
constrangimento ilegal
perpetrado pela autoridade dita coatora.

A liminar vindicada restou indeferida (ID

146564173). Ato contínuo, as informações da indigitada autoridade coatora foram prestadas (ID 147074665). Derradeiramente, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela prejudicialidade da ordem constitucional quanto ao beneficiário
Renan Moreira Leal
e denegação quanto à
Raniel Bruno Pereira Martins
(ID 149268671).

É o relatório. Passo ao voto e à sua fundamentação

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Raniel Bruno Pereira Martins
e
Renan Moreira Leal
, apontando como autoridade coatora o juízo da 9a vara criminal de Cuiabá/MT. De forma resumida, os beneficiários sustentaram
a)
a nulidade do auto de prisão em flagrante por este ter sido forjado, bem como ausência de fundamentação do decreto cautelar e inexistência dos requisitos autorizadores;
b)
negativa de autoria dos beneficiários;
c)
a residência fixa dos pacientes;
d)
a substituição da medida por cautelares diversas, com a imediata expedição de alvará de soltura, ante o constrangimento ilegal perpetrado.

De início, pelas informações trazidas pela autoridade coatora, verifica-se que o Ministério Público denunciou tão somente o paciente Raniel Bruno Pereira Martins pelo crime de tráfico de entorpecentes nos autos de origem, requerendo o arquivamento do inquérito policial em relação aos outros indiciados, incluindo
Renan Moreira Leal
. Com efeito, quanto a este, o compulsar dos autos revela que foi revogada sua prisão preventiva, de maneira que
resta prejudicado
o
writ
pela evidente
perda de objeto
, ensejando sua extinção sem resolução de mérito
por falta de interesse
, conforme bem delineado pelo órgão ministerial, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

(...) A
superveniente revogação da prisão preventiva
pelo juízo de primeiro grau por cumprimento de ordem de habeas corpus concedida pelo STF
implica a perda de objeto
do agravo e
do
writ
que impugnavam a insuficiência de fundamentação do decreto prisional. (...) (AgRg no HC n. 730.661/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 13/5/2022).

Quanto a
Raniel Bruno Pereira Martins
, este alega a nulidade da prisão em flagrante por ter sido esta forjada. Todavia, atento ao que consta dos autos, não se verifica possível nulidade do auto de prisão em flagrante, visto que os requisitos necessários foram preenchidos quando da análise pelo juízo coator, tendo este consignado que (...) “
em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, conforme depoimentos dos policiais que realizaram a prisão, aliados ao termo de auto de apreensão e laudo de constatação da droga, razão pela qual, houve a situação de flagrância, sendo legal e legítima a prisão do autuado, inexistindo qualquer motivo que justifique o seu relaxamento
”, homologando-o prontamente.

Não obstante, a autoridade impetrada, provocada a se manifestar, consignou de forma detalhada os motivos pelos quais não haveria que se falar em nulidade da respectiva prisão em flagrante. Nesse sentido, elencou principalmente a questão da materialidade e indícios suficientes de autoria, além de indicar que em tal fundamento não poderia ser analisado em cognição sumária, mas sim em exauriente, com dilação probatória, senão vejamos:

(...) Verifica-se dos autos, mormente pela declaração uníssona dos policiais que participaram da ocorrência, que a guarnição realizava rondas ostensivas pela localidade,
quando avistaram os autuados
, um deles carregando um invólucro. Ao emitirem ordem de parada, os autuados
empreenderam fuga
e, aquele que carregava o objeto o lançou em um terreno baldio. Conseguindo alcança-los, a guarnição localizou um
tablete de substância análoga à pasta base de Cocaína
no referido terreno e solicitou apoio da equipe de cinotecnia do batalhão de operações especiais policiais – BOPE (...). Malgrado o esforço argumentativo da defesa, a versão apresentada se revela, neste juízo de cognição sumária e não exauriente, divorciado dos elementos indiciários coletados até o momento e, não menos, diversos da realidade fática e jurídica evidenciada,
necessitando de maior dilação probatória
. (...).

Indo além, esta Corte de Justiça possui entendimento de que (...) “
a alegação de eventual nulidade na prisão em flagrante e homologação na audiência de custódia, fica superada diante do novo título, qual seja, a prisão preventiva decretada.
” (...) (N.U 1018236-34.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Criminais, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 05/10/2022). Não obstante, há o enunciado orientativo no 27 do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que segue este mesmo raciocínio:

Enunciado Orientativo 27/TJMT: As
eventuais irregularidades
no auto de prisão em flagrante
ficam superadas em razão da sua homologação
e conversão em prisão preventiva. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Quanto a alegada ausência de fundamentação,
esta não merece prosperar.
Em verdade, a autoridade coatora, de maneira idônea, se pautou pela ordem pública, a conduta dos autuados durante a abordagem e antecedentes criminais – todos aptos a ensejar o decreto cautelar, conforme se extrai do excerto abaixo:

(...)
O abalo a ordem pública
está demonstrado de maneira tal a ensejar a prisão e a mantê-la, ante a
elevada quantia de entorpecentes
apreendidos, nos termos do Enunciado no 25 do TJMT, bem como pela
conduta dos autuados durante a abordagem (fuga e dispensa do entorpecente)
, que demonstra
maior periculosidade
. Não bastasse, os
antecedentes criminais
dos autuados revelam recalcitrância criminosa e concreto risco a ordem pública a ser eficazmente tutelado pelo Estado. Conforme antecedentes criminais que ora carreio aos autos,
Renan Moreira Leal responde a ação penal no 1000783-94.2022.8.11.0042
, pela prática do crime de
tráfico de drogas
que, segundo a cota ministerial, ocorreu em condições semelhantes e no mesmo bairro.
Raniel Bruno Pereira Martins
, por sua vez,
responde a ação penal pelo crime de furto (no 18621-72.2019.8.11.0042) e a Termo Circunstanciado por crime de trânsito (no 1008510-44.2021.8.11.0001).
O risco de reiteração delitiva demonstrado por seus antecedentes, portanto, é contemporâneo e constitui motivação suficiente para manutenção da prisão preventiva dos autuados, nos termos do Enunciado no 6 do TJMT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”. Ademais, cuida-se da prática de crime hediondo (tráfico de drogas), em concurso ao crime de associação para o tráfico, cuja gravidade concreta justifica a manutenção da prisão preventiva ante o abalo a ordem pública, principalmente considerando a quantidade de entorpecentes apreendida. (...) Destarte, presentes e contemporâneos os requisitos legais autorizadores do decreto da prisão preventiva, não há quaisquer novos elementos fáticos ou jurídicos que os alterem ou modifiquem, bastantes a fundamentar a revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas da prisão, pretendidas pela defesa. (...).

No que tange à ventilada negativa de autoria, sabe-se que tal matéria não pode ser discutida no
habeas corpus
por exigir amplitude na questão probatória, cuja discussão se torna inviável no rito estreito deste remédio constitucional. Ou seja, uma vez demonstrada a existência de indícios mínimos de autoria delitiva, a discussão acerca da inocência do paciente deverá ser suscitada em esfera própria, perante o contraditório e a ampla defesa, sendo este o entendimento pacífico do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

(...) O exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal, como a
negativa de autoria, não é permitido pela via estreita do
habeas corpus
, pois depende de dilação probatória, incompatível com o rito célere do
writ
. (...) (N.U 1020077-64.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

Alega ainda a impetrante que o paciente possui residência fixa, além de trazer aos autos declarações abonatórias quanto a conduta do beneficiário. Porém, predicados pessoais favoráveis não tem o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia preventiva, visto que esta última se mostra necessária pelos motivos elencados pela autoridade impetrada, devidamente fundamentados na lei e de acordo com o caso concreto, nos termos da linha jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

(...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada,
caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
. (...) (HC n. 738.975/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Por fim, quanto à almejada substituição da medida constritiva de liberdade pelas medidas cautelares diversas da prisão, esta não se mostra adequada ao caso em apreço. Isso porque
Raniel Bruno Pereira Martins
responde ação penal pelo crime de furto nos autos 0018621-72.2019.8.11.0042 e a termo circunstanciado por crime de trânsito no processo 1008510-44.2021.8.11.0001, motivo pelo qual há risco de reiteração delitiva, fator este concreto que justifica a custódia cautelar para a garantia da ordem pública, além da periculosidade que o agente em tese demonstrou pela fuga da abordagem e dispensa do entorpecente.

Ante todo o exposto, pelas razões acima alinhavadas, julgo
prejudicada a ordem constitucional
almejada por
Renan Moreira Leal
, ao passo que
a denego
em relação a
Raniel Bruno Pereira Martins
, por inexistir constrangimento ilegal alegado em razão de nulidade do auto de prisão em flagrante ou ausência de fundamentação do decreto cautelar, além de ser incabível nesta via estreita a análise da negativa de autoria, por demandar dilação probatória. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022